Tribunal: TJES
Processo: 5000911-08.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000911-08.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELCY PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000911-08.2024.8.08.0059

Origem
: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA
: GELCY PEREIRA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.

Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de pedido de cancelamento do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir n.º 2023-V0M94, instaurado pelo DETRAN/ES, com fundamento na decadência administrativa prevista no art. 282, §6º, do Código de Trânsito Brasileiro..”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando nulo o processo administrativo de n° 2023-V0M94, bem como condenando o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), através de decisão integrativa de embargos declatórios. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar
se estão configurados os danos morais decorrentes da conduta administrativa impugnada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Vê-se que as razões recursais da parte ré versam apenas sobre a condenação a títulos de danos morais, motivo pelo qual mantém-se inalterado o ato sentencial no que se refere à anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-V0M94.

5. No que concerne aos danos morais, a sentença guerreada merece reforma. A mera instauração de processo administrativo, quando amparada pela legislação, não gera, por si só, dano moral, ainda que o autor seja motorista profissional. Trata-se de ônus decorrente da vida em sociedade e do poder-dever de fiscalização do Estado, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

6. Para caracterizar dano moral, é necessário que a conduta da parte ré cause à vítima sofrimento ou abalo psicológico relevante, excedendo os meros aborrecimentos do cotidiano. No entanto, a parte autora não comprovou abalo em sua honra ou que tenha passado por situação de dor, sofrimento ou humilhação decorrente do fato abordado nos autos, de modo que reforma-se a sentença guerreada para afastar a condenação a título de danos morais.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para tão somente afastar a condenação em danos morais. Restando inalterada a r. Sentença nos demais termos.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ao provimento parcial do recurso.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)